Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-43.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-43.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (EMBARGANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BALNEARIO LTDA - CNPJ: 10.328.127/0001-98 (EMBARGADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 214.330.541-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. ACORDO HOMOLOGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação, manteve a extinção de cumprimento de sentença possessória, sob o fundamento de que o acordo judicial homologado posteriormente, no qual o exequente cedeu integralmente seus direitos, tornou o título original inexequível.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a autoridade da coisa julgada da decisão possessória original frente à superveniência do acordo homologado; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da cláusula resolutiva e à possibilidade de declaração de rescisão contratual em sede de cumprimento de sentença; e (iii) analisar se o julgado deixou de se pronunciar sobre as normas de efetivação da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada formada em ação possessória não impede que seus efeitos executórios sejam superados por fato jurídico superveniente, qual seja, a celebração de acordo judicial posterior, também transitado em julgado, no qual o titular do direito manifesta sua vontade de ceder integralmente o objeto da lide. Tal autocomposição qualifica-se como modificação no estado de fato e de direito, nos termos do art. 505, I, do CPC, e substitui o título executivo anterior, sem que isso configure violação à autoridade da primeira decisão.

4. A via do cumprimento de sentença, de cognição restrita e voltada à satisfação de um direito já definido, é processualmente inadequada para a declaração de rescisão contratual, ainda que fundada em cláusula resolutiva. A apuração de inadimplemento, culpa e os efeitos da extinção do negócio jurídico demandam cognição exauriente, própria da ação de conhecimento, sendo inviável a discussão na seara executiva.

5. Não há omissão na análise do regime de cumprimento da obrigação de fazer quando o órgão julgador, em momento logicamente anterior, conclui pela inexigibilidade da própria obrigação. A discussão sobre os meios executivos (art. 536 do CPC) pressupõe um título exequível, cuja ausência foi precisamente o fundamento para a extinção do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Acordo judicial homologado e transitado em julgado, que promove a cessão integral dos direitos discutidos em ação possessória, constitui fato superveniente que modifica a relação jurídica e torna inexequível o título executivo anterior, nos termos do art. 505, I, do CPC, sem violar a autoridade da primeira coisa julgada. 2. A via do cumprimento de sentença é inadequada para a declaração de rescisão contratual, mesmo que fundada em cláusula resolutiva, por demandar cognição exauriente incompatível com o rito executivo, sendo indispensável o ajuizamento de ação de conhecimento própria."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISEU JOSÉ SCHAFER em face do acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008052-43.2025.8.11.0055, deu parcial provimento à sua apelação, manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexequibilidade do título executivo judicial e inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que o acordo judicial homologado e transitado em julgado constitui fato superveniente que substituiu a ordem possessória original, reformou a sentença no tocante a fixação dos honorários advocatícios, que passaram a ser arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00, conforme o Tema 1.076 do STJ.

O embargante opõe os presentes embargos (id. 1775682285525) alegando, em síntese, omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (a) ausência de enfrentamento expresso sobre a autoridade da coisa julgada da decisão possessória original e a incidência dos arts. 502, 505, 508 e 515, I, do CPC; (b) falta de análise da eficácia da cláusula resolutiva (tácita ou expressa) e da possibilidade de sua interpelação no próprio cumprimento de sentença, à luz dos arts. 474 e 475 do Código Civil, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC); (c) omissão quanto à aplicação das normas que disciplinam o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, previstas nos arts. 513 e 536 do CPC. Prequestiona vários dispositivos legais, e por fim pugna pela aplicação do efeito modificativo no acórdão proferido nos autos.

A embargada em suas contrarrazões sustenta que os embargos opostos são manifestamente protelatórios e buscam a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. Afirma que o acórdão analisou de forma exauriente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Requer, a rejeição do recurso e a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

No caso, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo por ele interposto.

Passo assim à análise detida de todos os vícios apontados.

I - Da alegação omissão à coisa julgada e ao título executivo judicial

O embargante, em suma, aduz que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o argumento de que o cumprimento de sentença se funda em decisão possessória transitada em julgado, pois não examinou se a referida decisão, reconhecida como título executivo judicial, produziu "efeitos imutáveis e vinculantes", nos termos dos arts. 502, 505 e 508 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, como se sabe, são um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão quanto à análise da autoridade da coisa julgada formada na ação possessória original (Processo no 0002185-77.2011.8.11.0055).

De fato, uma leitura atenta do acórdão embargado (ID no 349238370) revela que, embora a questão tenha sido o cerne da controvérsia, a sua fundamentação pode ser aprimorada para enfrentar de modo mais explícito, especialmente no que tange à interação entre a coisa julgada original e o fato superveniente (o acordo homologado).

O acórdão consignou que:

"A extinção do cumprimento de sentença não viola a coisa julgada formada pela decisão que concedeu a proteção possessória. O acordo homologado representou fato superveniente que alterou substancialmente a relação jurídica, tornando a ordem possessória anterior inexequível em favor do apelante."

Ainda que a conclusão esteja correta e a
ratio decidendi
seja clara, a ausência de enfrentamento direto dos dispositivos legais que tratam da imutabilidade da coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC) justifica o aclaramento e para garantir a mais ampla prestação jurisdicional.

Passa-se, portanto, a integrar o acórdão para sanar a omissão apontada.

A controvérsia não reside em negar a existência ou a força da coisa julgada material formada na ação possessória, que de fato reconheceu o direito possessório do embargante.

A questão central é outra: se essa coisa julgada permanece exequível após a celebração de um acordo judicial posterior, também transitado em julgado, no qual o próprio embargante cedeu integralmente os direitos possessórios em disputa.

O artigo 502 do CPC estabelece que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Contudo, o artigo 505, inciso I, do mesmo diploma, ressalva expressamente que a sentença de mérito não faz coisa julgada se, no seu curso, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, caso em que a parte poderá pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.

No caso dos autos, o acordo judicial homologado em 22/09/2014 – no qual o embargante declarou ter cedido e transferido "mediante contrato inteiramente quitado" todos os seus direitos sobre o imóvel – constitui exatamente a modificação no estado de fato e de direito a que se refere o art. 505, I, do CPC.

Este acordo, por sua vez, também formou coisa julgada material (art. 515, III, CPC), criando um título executivo judicial que se sobrepôs ao anterior. Não se trata de uma "relativização" da primeira coisa julgada, mas sim de uma substituição da relação jurídica por manifestação de vontade das partes, homologada pelo Poder Judiciário. O acordo formado entre partes maiores, capazes e com objeto lícito tem autonomia para modificar o
status quo
e formar nova relação jurídica entre as partes.

Assim, os "efeitos imutáveis e vinculantes" da decisão possessória original foram superados por um ato jurídico posterior, válido e eficaz, praticado pelo próprio titular do direito. A ordem de reintegração de posse tornou-se inexequível não por um vício em sua formação, mas pela superveniência de um fato que extinguiu a pretensão executória do embargante: a cessão de seus direitos.

Tentar executar a ordem possessória original, ignorando o acordo homologado, seria permitir que o embargante se comporte de maneira contraditória (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais (art. 5o do CPC).

Dessa forma, o acórdão não negou a existência da primeira coisa julgada, mas reconheceu que seus efeitos executórios foram paralisados por um fato superveniente e impeditivo, qual seja, o acordo judicial homologado que constituiu uma nova realidade jurídica entre as partes.

Portanto, assiste razão ao embargante no que tange neste ponto a fim de integrar o acórdão, mas sem a possibilidade de alteração do resultado do julgamento.

II - Da alegada omissão à cláusula resolutiva expressa

O acórdão embargado foi explícito e didático ao rechaçar a tese do embargante, não por negar a existência teórica de cláusulas resolutivas, mas por assentar uma premissa processual intransponível: a inadequação absoluta da via executiva (cumprimento de sentença) para se declarar a rescisão de um acordo judicial homologado e, com isso, "reviver" um título executivo anterior.

A discordância do embargante não reside em uma omissão, mas sim em seu inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, que se passa a detalhar.

O acórdão foi categórico ao afirmar:

"Não obstante os argumentos desenvolvidos pelo apelante quanto ao inadimplemento reiterado [...],
a rescisão de acordo judicial homologado, com trânsito em julgado, não pode ser declarada em sede de cumprimento de sentença, por ausência de cognição adequada para tanto
."

Esta passagem, por si só, já demonstra que a questão foi enfrentada. O acórdão estabeleceu um óbice de natureza procedimental. A lógica é simples: o cumprimento de sentença serve para
executar
um direito já reconhecido em um título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC). Não serve para
constituir
uma nova situação jurídica, como é o caso da rescisão de um contrato.

Para que a ordem possessória original voltasse a ser exigível, seria necessário, primeiro, desconstituir o acordo homologado que a substituiu. Tal desconstituição, seja por anulação ou resolução por inadimplemento necessita de uma análise fática e jurídica complexa, que inclui, 1) A verificação da ocorrência e da culpa pelo inadimplemento; 2) A análise da extensão das obrigações; 3) A possibilidade de purga da mora ou adimplemento substancial; 4) Os efeitos da rescisão sobre as partes e eventuais terceiros.

Essa cognição é exauriente e incompatível com o rito célere e simplificado do cumprimento de sentença. Permitir tal discussão em sede executiva seria subverter a estrutura do Código de Processo Civil, transformando a execução em um novo processo de conhecimento.

Ademais, o acórdão enfrentou diretamente a questão da cláusula resolutiva, com base no art. 474 do Código Civil:

"Outrossim, o artigo 474 do Código Civil estabelece que 'a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial'. No caso em análise, não há cláusula resolutória expressa no acordo homologado, sendo que a aplicação da cláusula resolutória tácita exige interpelação judicial, ou seja, ação de conhecimento própria."

O julgado, portanto, não apenas diferenciou as espécies de cláusula resolutiva, mas concluiu que, mesmo na hipótese de uma cláusula expressa, a declaração de seus efeitos para fins de revogação de um título judicial e restauração de outro exigiria a via cognitiva adequada. A menção à necessidade de "ação de conhecimento própria" é o cerne da decisão e afasta qualquer alegação de omissão.

Finalmente, a existência da Ação de Anulação de Acordo (Processo no 1004392-80.2021.8.11.0055), ajuizada pelo próprio embargante e mencionada no acórdão como fator de "prejudicialidade externa", corrobora a correção do raciocínio. O embargante, ao ajuizar tal ação, reconheceu implicitamente que a via adequada para desconstituir o acordo é, de fato, a ação de conhecimento, e não o simples pedido de cumprimento de uma sentença anterior.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fixar que a discussão sobre o inadimplemento e a rescisão do acordo homologado deve ocorrer em autos próprios, dotados de cognição exauriente, sendo inviável sua análise na via estreita do cumprimento de sentença.

Neste ponto, os embargos revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado, como já dito.

III - Da alegada omissão quanto ao regime do cumprimento de sentença

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a aplicação dos arts. 513 e 536 do Código de Processo Civil, que disciplinam o regime do cumprimento de sentença e as medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer.

A discussão acerca das medidas coercitivas e do procedimento para a efetivação da obrigação de fazer (art. 536 do CPC) pressupõe, por óbvio, a existência de uma obrigação exigível, o que, conforme exaustivamente fundamentado no acórdão, não ocorre no caso em tela.

Os artigos 513 e 536 do CPC são normas de natureza instrumental. Elas estabelecem o
como
fazer, ou seja, o procedimento e os meios executivos para se dar cumprimento a um título judicial que impõe uma obrigação de fazer. Contudo, a aplicação de tais normas depende de uma condição lógica e juridicamente anterior: a existência de um título executivo judicial dotado de exigibilidade.

Este foi precisamente o ponto central da decisão embargada. O acórdão não adentrou na discussão sobre
como
a ordem possessória deveria ser cumprida porque concluiu, em momento anterior, que ela
não poderia
ser cumprida. A fundamentação do julgado foi clara ao assentar a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, citando expressamente o art. 783 do CPC.

Em outras palavras, analisou a questão prejudicial — a validade e a exigibilidade do título que o embargante pretendia executar — e concluiu pela sua insubsistência frente ao acordo judicial homologado. Uma vez declarada a inexigibilidade da obrigação, torna-se logicamente impertinente e desnecessário discorrer sobre os meios processuais para sua efetivação. Não se omite o julgador que deixa de analisar o procedimento de execução de uma obrigação que ele mesmo declarou inexigível.

A análise do acórdão foi precisa e seguiu a ordem correta do raciocínio jurídico: primeiro, verificou-se a presença dos requisitos do título executivo (art. 783 do CPC); constatada a ausência de exigibilidade, a consequência jurídica foi a extinção da execução, nos termos da sentença de primeiro grau. Discutir as ferramentas do art. 536 do CPC, nesse contexto, seria um exercício de mera especulação sobre uma hipótese fática inexistente nos autos.

Portanto, não há omissão. O que o embargante busca forçar a rediscussão da matéria.

VI - Do prequestionamento

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 . A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
. 5 . Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) (g.n)

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tão somente para acrescentar ao acórdão embargado os fundamentos ora expostos (no item I da presente decisão), a fim de sanar a omissão apontada quanto à análise expressa da coisa julgada à luz do art. 505, I, do CPC.

Mantenho, contudo, integralmente o resultado do julgamento, sem atribuir efeitos infringentes ao recurso, pois os esclarecimentos prestados reforçam a conclusão de que o cumprimento de sentença foi corretamente extinto.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026